Tribunal: TJMT
Processo: 1020908-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020908-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA - CPF: 054.608.071-58 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS. EVENTO DANOSO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.” (súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020908-15.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA

EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de procedência de reclamação ajuizada por
ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA
, em que se julgou procedente
o pleito de compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral no 1040725-93.2021.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT
, em 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

A embargante/reclamante diz que “
o gravame indevido discutido, o qual repercutiu na reparação por danos morais envolve ilícito extracontratual. Neste contexto, os juros de mora devem observar a Súmula 54, STJ, tem início a contar do evento danoso
”.

Afirma que “
O caderno processual comprova que o gravame indevido mais antigo é datado de 19.01.2018
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 180596650).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 181515163).

Sem interesse da Procuradoria Geral de Justiça (id. 152388152; id. 163163692).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de procedência de reclamação ajuizada por
ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA
, em que se julgou procedente
o pleito de compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros da citação da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral no 1040725-93.2021.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT
, em 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

A embargante/reclamante diz que “
o gravame indevido discutido, o qual repercutiu na reparação por danos morais envolve ilícito extracontratual. Neste contexto, os juros de mora devem observar a Súmula 54, STJ, tem início a contar do evento danoso
”.

Afirma que “
O caderno processual comprova que o gravame indevido mais antigo é datado de 19.01.2018
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 180596650).

Em ação no juizado juiz da causa reconheceu “
a
inexistência dos débitos
inscritos em nome da reclamante, vencidos em 19/01/18 no valor de R$ 467,39; em 20/02/18 no valor de R$ 433,67; em 20/03/18 no valor de R$ 37,64; em 18/04/18 no valor de R$ 88,12; em 19/06/18 no valor de R$ 292,16; em 20/08/18 no valor de R$ 279,01 e em 28/01/19 no valor de R$ 502,64
”. Também se determinou “
à reclamada
(Energisa)
que
promova a desvinculação

do CPF da autora da Unidade Consumidora 6/370606-6
, bem como que
cancele todos os débitos correspondentes
e ainda retire
o nome da reclamante dos cadastros de proteção ao crédito,
no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Isto porque, entendeu-se pela “
ausência de comprovação pela reclamada acerca da existência de vínculo jurídico negado pela reclamante, já que não foi apresentado qualquer contrato assinado ou outro documento capaz de comprovar a origem dos débitos
”.

Com isso, da interpretação da sentença, evidencia-se que a relação era extracontratual, desvinculada de contratos, de modo a incidir a súmula 54 do STJ:

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.”

No acórdão embargado, entretanto, determinou-se a incidência dos juros da data da citação, o que destoa do entendimento sumular.

Assim, ACOLHO os embargos e determino que os juros de mora incidam do evento danoso, sendo a data da primeira negativação relativa aos débitos considerados inexistentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2023